Tribunal: CARF
Processo: 15504.011276/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.011276/2010-08
ACÓRDÃO
2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO DE FATIMA SAMPAIO DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
não for comprovada pelo titular, mormente se a movimentação financeira
for incompatível com os rendimentos declarados.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Presente nos autos elementos que permitam a defesa do contribuinte bem
como a indicação de todos os dispositivos legais que suportam o
lançamento, descabe a afirmativa de ocorrência de cerceamento do direito
de defesa do autuado.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
demonstração da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários, quando devidamente intimado.
PERÍCIAS. CONDIÇÕES DE DEFERIMENTO.
Ausente nos autos os requisitos legais exigíveis para o deferimento de
realização de perícia, o pedido deve ser negado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011276/2010-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer o
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário de 2006, incidente sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada. Foi aplicada multa de ofício no percentual de 75% e juros
de mora calculados até 31/05/2010.
O lançamento foi impugnado (fls. 176 e ss.) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 323 a 333).
Cientificada da decisão de piso em 20/03/2013 (fls. 338 e 339), manejou-se recurso
voluntário, em 16/04/2013 (fls. 340 a 376), em que se arguiu:
a) a tempestividade;
b) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito
de defesa, pois não se pode negar ao contribuinte o direito à demonstração da
origem dos depósitos, por meio de exame pericial contábil, posto que se trata
de garantia constitucional;
c) o ônus da prova do contribuinte seria feito por meio da perícia contábil, a qual
foi indeferida pela decisão de piso;
d) é inaceitável a presunção de que os depósitos realizados no período examinado
são rendimentos;
e) todos os depósitos bancários estão relacionados com transações bancárias e
comerciais as mais diversas, de valores relativamente pequenos, sendo de notar
que a maior parte dos depósitos foram feitos para cobrir saldo devedor, tirando
dinheiro de uma conta para creditar na outra;
f) que demonstrou a origem dos créditos em suas contas bancárias por meio de
tabela apresentada, onde consta uma coluna com a origem dos créditos e seus
documentos correspondentes;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011276/2010-08
3
g) a origem de depósito bancário no valor total de R$ 15.779,00 (R$ 11.490,80 + R$
4.288,20) ficou demonstrado por meio da venda do veículo Fiat Pálio WK
Adventure, placa HCF-1034, para a Sra. Hilda de Paiva Bicalho;
h) a jurisprudência do TRF 1a Região e do Superior Tribunal de Justiça não aceitam
a presunção de que depósitos bancários sem origem especificada constituem
renda e o indeferimento da perícia solicitada pelo contribuinte ocasiona o
cerceamento de direito de defesa;
i) informa o nome e o endereço de seus advogados, para efeitos de intimações;
j) reitera os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da preliminar de nulidade da decisão recorrida
O Recorrente alega nulidade da decisão recorrida, por cerceamento ao direito de
defesa, determinando a volta dos autos afim de que sejam realizadas à perícia e diligências
requeridas.
Neste ponto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo, a qual foi no
seguinte sentido, in verbis:
Quanto ao pedido para que seja realizada perícia, tem-se que sua formulação foi
feita sem atendimento das formalidades previstas no inciso IV do artigo 16, do
Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcrito, uma vez que somente foi
apresentado um requerimento para sua realização, desacompanhado dos demais
requisitos previstos na legislação ora citada, razão que determina o indeferimento
do pleito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Ademais, não fosse a falta de preenchimento de requisito legal para deferimento
de perícia, tem-se que o artigo 18 do mesmo Decreto 70.235, de 1972 atribui à
autoridade julgadora o poder de determinar a realização de diligências e perícias
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011276/2010-08
4
quando entendê-las necessárias, ou indeferi-las quando as considerar
prescindíveis ou impraticáveis e o faz nos seguintes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine
Da análise do pedido de realização de perícia pretendida pelo impugnante
constata-se que este tem como único objetivo a produção de provas cujo ônus é
do contribuinte, versando sobre matéria que não demanda conhecimento técnico
para sua apreciação, ou seja, prova de origem de depósito bancário e se estes
constituem ou não rendimento do autuado.
Ademais, durante o procedimento fiscal e nas fases que antecederam o
lançamento, o contribuinte foi regularmente intimado a juntar aos autos todos os
elementos de prova que pudessem evitar o lançamento, ou seja, que fosse
demonstrada por intermédio de documentos, a origem dos depósitos bancários
existentes em contas de sua titularidade.
Por estas razões e com fundamento no artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
indefiro o pedido de perícia formulado.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão ora recorrida.
Do Mérito
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, não tendo sido apresentado novos documentos
nesta fase recursal bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no
art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha integral concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, no essencial, in verbis:
Inicialmente, registra-se que o Auto de Infração atende os requisitos de
constituição, conforme previsto no artigo 10 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e alterações posteriores.
Não obstante ter sido emitido o Termo de Revelia do contribuinte, conforme
documento de fls. 173, tem-se que o autuado impugnou o lançamento em
28.07.2010, dentro de 30 dias da ciência do auto de infração, que ocorreu em
30.06.2010.
Assim, preenchendo a impugnação as exigências de admissibilidade previstas nos
artigos 15 e 16, do Decreto, no 70.235, de 1972, dela se toma conhecimento.
Da análise deste processo administrativo tributário, constata-se que o
procedimento fiscal observou fielmente a legislação vigente para a constituição
do crédito nele registrado, não tendo a autoridade lançadirora suprimido
quaisquer exigências legais para a efetivação do lançamento do crédito tributário
em apreço.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011276/2010-08
5
O contribuinte foi regularmente intimado a demonstrar a origem de todos os
depósitos existentes nas contas correntes já apontadas no Relatório deste Voto,
constando deste processo todos os Termos de Intimação a ele dirigidos e
efetivamente recebidos, pela via postal.
Os dispositivos legais que nortearam o procedimento fiscal encontram-se
apontados no Auto de Infração e vigentes na data de sua lavratura.
Por tudo acima exposto, carece de suporte a alegação do impugnante de que
houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte em face do lançamento.
Conforme relatado, o lançamento incide sobre rendimento no valor de
R$179.447,19, representado por depósitos bancários de origem não comprovada
realizados nas contas de nos 1000.0, 3000.8 e 20978.8, de titularidade do
contribuinte e mantidas junto às agências de no 0621, 1640 e 0893,
respectivamente, da Caixa Econômica Federal, em relação aos quais o
contribuinte, embora regularmente intimado, não comprovou mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos ali
registrados.
Acerca da tributação de rendimentos omitidos caracterizados por depósitos
bancários de natureza não comprovada, a matéria é regida pelo artigo 42 da Lei
no 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de
1997 e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. (grifamos)
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011276/2010-08
6
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (grifamos)
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Evidencia-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se dá pela mera constatação de um crédito bancário,
considerada isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas.
Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem
dos numerários creditados e seu oferecimento à tributação, conforme dicção
literal da lei.
Existe, no entanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato
desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária,
sem qualquer justificativa, provém de rendimentos não declarados.
Portanto, a infração caracterizada como depósitos bancários em conta corrente
do contribuinte, pessoa física, cuja origem não foi comprovada, constitui
presunção legal de omissão de rendimentos, trazendo a inversão do ônus da
prova como conseqüência imediata da aplicação da lei ao caso concreto.
A esse respeito assim nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in “Imposto sobre a
Renda ­ Pessoas Jurídicas”, JUSTEC ­ RJ ­ 1979 ­ pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011276/2010-08
7
Esclareça-se que o art. 333 do Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova
incumbe: “I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e II – ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”.
Assim, a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para o sujeito passivo o ônus de comprovação. Não o fazendo, deve assumir as
conseqüências legais, ou seja, a responsabilidade pelo decorrente crédito
tributário lançado.
Importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, e que de acordo com o art. 332 da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, “todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste
Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou
defesa”.
Assim sendo, para afastar o lançamento cabe ao contribuinte apresentar
justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas bancárias já
identificadas.
Fato é que neste processo o contribuinte foi intimado por mais de uma vez
apresentar à Fiscalização as provas da origem dos depósitos existentes em contas
bancárias de sua titularidade, mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos, conforme demonstram os Termos de Intimação de nos 335/2009 – fls.
26; 36/2010 – fls. 29/30; 58/2010, fls. 33/34; 135/2010, fls. 37/38; 183/2010,
fls.121/122; 215/2010, fls, 143, ocasiões em que foi cientificado de que a falta de
atendimento aos termos da intimação acarretaria em lançamento de ofício de
imposto de renda, com base em elementos de posse da Receita Federal do Brasil.
Não obstante, registra-se, o contribuinte não atendeu a 04 Termos de Intimação
para prestação de esclarecimentos, como afirma a autoridade lançadora no
Termo de Verificação Fiscal – fls. 15, item 1.6, o que motivou a intimação da Caixa
Econômica Federal a apresentar à Receita Federal informações sobre a
movimentação financeira do contribuinte que em resposta, encaminhou o ofício
de no 1759/2010/REDAD BR, acompanhado dos documentos que menciona - fls.
47 a 120.
Analisados os documentos apresentados pela Caixa Econômica Federal bem como
os esclarecimentos prestados pelo contribuinte à fiscalização, a autoridade
lançadora concluiu pela insuficiência de provas que demonstrassem a origem de
depósitos nas contas correntes do contribuinte, já mencionadas, no valor de
R$179.447,19.
Em sua defesa e com o objetivo de desconstituir o lançamento, o contribuinte
junta à impugnação a planilha de fls. 201 até 203, discriminado os depósitos
bancários cujas origens não foram comprovadas e que motivou a emissão do Auto
de Infração, apontando a origem que atribui a cada depósito.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011276/2010-08
8
Junta, também nas fls. 204 a 321, documentos que entende serem bastantes a
corroborar as afirmativas contidas nas planilhas de fls. 201 a 204, constituindo-se
de cópias de depósitos bancários, de transferências bancárias entre contas de
titularidades diferentes, de declaração de recebimento de valor relativo a venda
de veículo e de outros valores, de extratos bancários e de comprovante de
rendimento.
Registra-se que todos os documentos que demonstram realização de operação
bancárias trazidos pelo contribuinte em sua defesa, são os mesmos fornecidos
pela Caixa Econômica Federal, bem como os demais documentos apresentados,
como aqueles relativos à alegada venda de veículo, declarações de terceiros
foram objeto de análise por parte da autoridade lançadora que , concluiu que
não eram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a origem de créditos
existentes na contas do contribuinte, já identificadas.
Analisando todos os documentos de prova que contém neste processo, tantos
aqueles apresentados à fiscalização pela Caixa Econômica Federal, fls. 47 a 120,
como aqueles trazidos junto à defesa, pelo impugnante que em nada inovou em
relação aos documentos apresentados durante o procedimento fiscal, conclui-se
que não são eles suficientes, por si sós, a comprovar, de forma inequívoca, a
origem dos créditos existentes em contas correntes do contribuinte e nem a que
título foram depositados, indicando, de forma precisa, tão somente a operação
de crédito realizada e o respectivo valor envolvido em cada operação.
Ressalte-se que relativamente à origem de depósito bancário no valor total de
R$15.779,00 (R$11.490,80 + R$4.288,20) que o contribuinte afirma ser a venda
do veículo FIAT Pálio WK ADVENTURE FLES, Placa HCF- 1034, para a Sra. Hilda de
Paiva Bicalho, signatária das Declarações de fls. 214 e 215, há que se esclarecer
que tais afirmativas e as declarações firmadas não são suficientes para justificar
o depósito.
Isto porque não se comprovou nos autos mediante documentação hábil e
idônea, que o notificado tinha poderes outorgados pelo proprietário do veículo
indicado no documento de fls. 217, Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo, Sr. Wellington Carmo Vieira Santos, para a realização do negócio, onde
deveria estar discriminado, inclusive, se a prestação do serviço fora feito a título
gratuito ou oneroso, e, se oneroso, o valor da remuneração pelo serviço
prestado pelo autuado.
Também de se registrar que não foi trazido aos autos nenhum documento que
comprove que a propriedade do veículo em apreço foi ou, ainda é, da signatária
da Declaração de fls. 215, Sra. Hilda de Paiva Bicalho, que afirmou ter adquirido
o veículo do impugnante. (negritou-se)
Esclareça-se que o documento de fls. 206, comprovante de rendimento emitido
por FENAE CORRETORA DE SEGUROS, no valor de R$1.757,94, não será
considerado porque o rendimento ali registrado não foi objeto de lançamento,
conforme planilha de fls. 21 a 24.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011276/2010-08
9
Frise-se que documentos sem datas, como aquele de fls. 212, e relativos a anos
calendários diversos de 2006, não se prestam como elementos de prova para
desconstituição do lançamento de que trata este processo.
Releva afirmar que o que se tributa, no presente processo, não é o depósito
bancário, como tal considerado, mas a omissão de rendimentos por ele
representada.
Depósito bancário é apenas a forma, o sinal de exteriorização pelo qual se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente, como no presente caso.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento de titularidade do contribuinte, o que foi feito por
intermédio dos registros contidos nos extratos bancários juntados aos autos
fornecidos pela Caixa Econômica Federal, cujos valores foram transcritos nas
planilhas de fls. 123/126, e que embora regularmente intimado a comprovar a
origem dos créditos, restou sem comprovação de origem depósitos no total de
R$179.447,19.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar o valor depositado como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do que é determinado na legislação que rege a
matéria, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, ausente nos autos provas bastantes a demonstrar a origem dos
depósitos bancários existentes nas contas do contribuinte, já apontadas, correto o
lançamento que foi feito com fundamento no artigo 42, da Lei no 9.430/96 e em
acato ao disposto no artigo 841, incisos IV e VI, do Decreto no 3000, de 26 de
março de 1999, que assim determina:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
[...]
IV- não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
[...]
VI- omitir receitas ou rendimentos.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011276/2010-08
10
[...]
Nesse contexto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Intimação do advogado
Já está consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a impossibilidade de intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, indefiro o pedido de intimação do patrono do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 391
DF CARF MF
Original